Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a obrigação da operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação de beneficiária para realização de cirurgia cesariana de urgência, afastando a exigência do cumprimento do prazo de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a operação cesariana de urgência, indicada por complicações no processo gestacional, deve ser coberta pelo plano de saúde independentemente do cumprimento do prazo de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 12, V, “a”, da Lei 9.656/98, os contratos de planos de saúde podem estipular prazo de carência para os serviços médico-hospitalares, sendo de até 300 dias para parto a termo.
4. O art. 35-C, II, da referida lei estabelece que, nos casos de urgência, definidos como aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, é obrigatória a cobertura independentemente do prazo de carência.
5. No caso concreto, o relatório médico indica que a gestante apresentava complicações sérias, incluindo hipertensão de difícil controle, risco de eclampsia e diminuição da movimentação fetal, configurando situação de urgência.
6. O entendimento jurisprudencial reforça que, constatada a urgência e a necessidade imediata da cirurgia cesariana para resguardar a vida da gestante e do nascituro, deve-se afastar a carência contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, “a”, e 35-C, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 608; Acórdão 1829861, 0716890-77.2023.8.07.0007, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024.

(Ive)